Tribunal: CARF
Processo: 11516.000888/2009-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Carlos Alberto do Amaral Azeredo
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2022-10-04

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11516.000888/2009-33
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-009.590 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de setembro de 2022
Recorrente
ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS JUDICIAIS DO BESC SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Ano-calendário: 2004, 2005, 2006
IMPUGNAÇÃO. PRAZO.
A manifestação do contribuinte fora do prazo estabelecido pela legislação para
apresentar impugnação não instaura a fase litigiosa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente e Relator.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Débora Fófano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco Aurélio
de Oliveira Barbosa, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral Azeredo
(Presidente).
Relatório
O presente processo trata de recurso voluntário impetrado em face do Acórdão 02-
28.225, de 18 de agosto de 2010, exarado pela 8a Turma da Delegacia da Receita Federal de
Julgamento em Belo Horizonte/MG, fl. 110/112, que não conheceu da impugnação apresentada
pelo contribuinte contra a Auto de Infração - DEBCAD 37.200.201-3, por ter o fiscalizado
deixado de apresentar as folhas de pagamento das remunerações pagas ou creditadas aos
segurados contribuintes individuais a seu serviço.
O citado Auto de Infração consta de fl. 3 a 9, tendo sido lançado crédito tributário
para o período de 01/2004 a 12/2006, no valor total de R$ 13.291,66.
Ciente do lançamento, pessoalmente, em 11 de março de 2009, fl. 03,
inconformado, o contribuinte autuado apresentou a impugnação de fl. 55 a 60, em 23 de abril de
2009.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11516.000888/2009-33
Fl. 124
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.590 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.000888/2009-33

Debruçada sobre os termos da impugnação, a Secretaria da Receita Previdenciária
exarou o Acórdão ora recorrido, o qual não conheceu da impugnação, por considera-la
intempestiva, conforme Ementa abaixo transcrita:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2006
IMPUGNAÇÃO
INTEMPESTIVA.
ARGUIÇÃO
DE
TEMPESTIVIDADE.
A decisão que julgar impugnação intempestiva com argüição de
tempestividade deve limitar-se a apreciar a preliminar levantada
Ciente do Acórdão da DRJ em 29 de outubro de 2010, conforme AR de fl. 115,
ainda inconformado, o contribuinte autuado apresentou o Recurso de fl. 116 a 118, em 29 de
novembro de 2010, cujas razões serão melhor detalhadas no curso do voto a seguir.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Carlos Alberto do Amaral Azeredo, Relator
Por ser tempestivo e por atender as demais condições de admissibilidade, conheço
do Recurso Voluntário.
Inicialmente, a defesa reitera integralmente os termos da pela de defesa já
apresentada e questiona o não conhecimento de sua impugnação, alegando que, ainda que revel,
tratando-se de matéria exclusivamente de direito, poderia atuar no processo a qualquer tempo.
Assim, o recorrente reconhece a apresentação intempestiva de sua defesa, apenas
afirmando que, no caso em tela, ainda que de forma extemporânea, poderia atuar no processo.
A análise dos documentos juntados aos autos, em particular a ciência pessoal
exarada em fl. 03, ocorrida em 11 de março de 2009, em cotejo com a data em que a impugnação
foi protocolada, 23 de abril de 2009, fl. 116, não deixa qualquer dúvida de que a defesa se
manifestou extemporaneamente.
Assim dispõe o Decreto 70,235/72:
Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que
se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias, contados
da data em que for feita a intimação da exigência.
Por sua vez, o Decreto 7574/2011, assim dispõe:
Art. 56. A impugnação, formalizada por escrito, instruída com os documentos em que se
fundamentar e apresentada em unidade da Secretaria da Receita Federal do Brasil com
jurisdição sobre o domicílio tributário do sujeito passivo, bem como, remetida por via
postal, no prazo de trinta dias, contados da data da ciência da intimação da exigência,
instaura a fase litigiosa do procedimento ( Decreto no 70.235, de 1972, arts. 14 e 15 ).
§ 1o Apresentada a impugnação em unidade diversa, esta a remeterá à unidade indicada
no caput.
§ 2o Eventual petição, apresentada fora do prazo, não caracteriza impugnação, não
instaura a fase litigiosa do procedimento, não suspende a exigibilidade do crédito
Fl. 125
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.590 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.000888/2009-33

tributário nem comporta julgamento de primeira instância, salvo se caracterizada ou
suscitada a tempestividade, como preliminar.
Portanto, a petição apresentada fora do prazo não caracteriza impugnação e só foi
analisada em 1a Instância administrativa em razão da afirmação da defesa de que sua
manifestação teria sido tempestiva, sem se descuidar, naturalmente, dos corretos limites
apontados sinteticamente na Ementa do Acórdão recorrido.
A alegação do contribuinte acerca da aplicação ao caso concreto do art. 322 da Lei
no 5.869/73 não lhe socorre, já que há legislação específica sobre a matéria e, como bem
pontuado pela decisão recorrida, não se instaurando a fase litigiosa, não cabe ao Julgador de 1a
Instância se manifestar sobre os argumentos apresentados, já que, em o fazendo, resultaria
mácula de nulidade, por carência de um dos requisitos de validade do ato administrativo, a
competência.
Assim, correta a conclusão da Autoridade recorrida, razão pela qual se impõe a
negativa de provimento ao recurso voluntário ora sob análise, sendo certo que, a seu exclusivo
critério de conveniência e oportunidade, a Autoridade administrativa pode avaliar as razões
apresentadas pelo contribuinte, nos termos do art. 149 da Lei 5.172/66, as quais, inclusive,
foram temas de julgamentos nos processos em que se exigem créditos tributários resultantes do
mesmo procedimento fiscal, amparado nos mesmos elementos fáticos e de direito, os quais
foram levados a termo em momento imediatamente anterior ao julgamento do presente.
Conclusão:
Assim, tendo em vista tudo que consta nos autos, bem assim na descrição e
fundamentos legais que integram do presente, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo

Fl. 126
DF CARF MF
Original